Tribunal: TJMT
Processo: 0037301-16.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037301-16.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DARIO PINTO DA SILVA - CPF: 066.109.511-87 (APELADO), HEITOR CORREA DA ROCHA - CPF: 181.061.531-34 (ADVOGADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (APELANTE), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HELENA LÚCIA BARROS NIGRO (TERCEIRO INTERESSADO), RACHEL BARROS NIGRO - CPF: 544.945.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSA DE VALOR ELEVADO – DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DO §2o., DO ARTIGO 85 DO CPC - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO §8o., DO ARTIGO 85 DO CPC – MANUTENÇÃO – RECURSO DES PROVIDO.

Inaplicabilidade do critério §2o., do artigo 85 do CPC, por se tratar de causa de valor elevado, sem grande complexidade, o que justifica sua aplicação por analogia ao §8o., do artigo 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
RODRIGUES ALVES SILVA,
em causa própria, contra sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro que os julgou procedente, determinando a desconstituição das penhoras, nos autos n. 1887-11.2003.811.0041, código 110833 e condenou o embargado ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 10.000,00.

O apelante defende que a sentença merece reforma apenas no que tange a montante fixado a título de honorários de sucumbência, pois, em desacordo com artigo 85, §2o. do CPC. Isso porque o valor atribuído a causa foi de R$ 1.350.000,00, que corresponde a totalidade e bens penhorados indevidamente (apartamento e veículos), no entanto, a r. sentença arbitrou honorários ao apelante, apenas em R$ 10.000,00.

Pontua que o magistrado mencionou o §9o., do artigo 85, do CPC, que não se enquadra na hipótese indicada no disposto.

Ao final requer seja alterada a forma e aplicação dos honorários advocatícios, arbitrando-a em conforme prevê o §2o., do artigo 85 do CPC.

Nas contrarrazões, a parte embargada alega que inexiste interesse de agir, pois, embora a decisão não tenha mencionado, a parte está litigância sob pálio da assistência judiciária gratuita, deferida no início do processo. Requer o desprovimento do recurso e a declaração de isenção do apelado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

O recurso é contra sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro que os julgou procedente, determinando a desconstituição das penhoras, nos autos n. 1887-11.2003.811.0041, código 110833 e condenou o embargado ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 10.000,00.

De antemão, afasto a alegação da parte apelada de ausência de interesse, pois, o que a norma prevê para os casos de assistência judiciária gratuita é a suspensão da exigibilidade e não a isenção.

À propósito:

“§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”.

Também quanto a tese de não cabimento do §9o., do artigo 85 do CPC, mencionada pelo apelante, se vê claramente tratar-se de um erro material, pois, os honorários foram fixados de acordo com §8o. Fica, portanto, esclarecido o ponto.

Em que pese a inexistência de fundamentação quanto a aplicação do §8o., do artigo 85 do CPC, sua aplicação ao caso, se mantem, pelas seguintes razões:

O §2o., do artigo 85, do Código de Processo Civil, prevê que “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.

Já o §8o., do mesmo artigo, disciplina que: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando-se o disposto nos incisos do §2o..

O juiz sentenciante se utilizando do §8o., fixou a verba honorária em R$ 10.000,00, o que poderia se concluir, em primeira vista, equívoco quanto a aplicação, eis que não se trata de valor inestimável ou irrisório ou ainda de baixo valor da causa; entretanto, compartilho do entendimento de que se deve aplicar, por analogia, a regra prevista no §8o..

Isso porque, conforme dito, conquanto não verse expressamente sobre a fixação equitativa dos honorários quando o valor da causa ou do proveito econômico for muito elevado, não se pode discordar que a razão da norma existir é para evitar que o advogado seja remunerado desproporcionalmente ao exercício de sua atividade, gerando um desequilíbrio no processo, o que deve ser interpretado dos dois lados.

Explico. Um advogado não é inadequadamente remunerado apenas quando recebe honorários sucumbenciais de baixo valor, a luz da complexidade da causa, trabalho realizado, tempo despendido com a causa (etc.), mas, também em sentindo analógico, quando o valor da causa é muito alto e não houve grande complexidade na lide.

É o caso dos autos.

A ação não demandou grande complexidade, que extrapole a normalidade dos Embargos de Terceiro. Destarte, levando-se em conta que o valor da causa em 2016 era de 1.350.000,00 (valor dos bens constritos), portanto, se trata de causa de elevado valor.

Desta feita, ponderada a complexidade normal da causa e o alto valor da causa, a aplicação do §2o., pleiteada pelo apelante, se mostra demasiadamente onerosa, havendo espaço para aplicação, por analogia, do §8o., do artigo 85 do CPC, conforme realizado pelo juízo sentenciante.

Para ilustrar, a construção jurisprudencial relativa a possibilidade de aplicação por analogia do §8., em causa de alto valor e baixa complexidade trago a colação (“mutatis mutandis”):

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – O VALOR DOS EMBARGOS DEVE CORRESPONDER AO VALOR DA EXECUÇÃO (MATÉRIA AMPLA) – PRELIMINAR REJEITADA – CLÁUSULA PENAL – PERCENTUAL EM 30% SOB O VALOR DA DÍVIDA – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – ARTIGO 413 CC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXECUÇÃO DE VALOR ELEVADÍSSIMO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO §8o., DO ARTIGO 85 DO CPC – MANUTENÇÃO – ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Nos embargos à execução, havendo impugnação da totalidade do débito, o valor da causa deve ser correspondente ao da própria execução. Precedentes do STJ."(AgRg no REsp 1.115.835/DF)”

Verificada a excessividade na multa compensatória no caso concreto é possível a redução, nos termos do artigo 413 do Código Civil.

Honorários fixado em valor muito aquém, entretanto, não é o caso é de aplicação do artigo 2o., do artigo 85 do CPC, tendo em vista o elevadíssimo valor da causa (execução de quase seis milhões), devendo ser aplicado por analogia o §8o..” (N.U 0003681-93.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019)

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Sentença que julgou extinta a execução com fundamento no artigo 485, IV c.c. 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Insurgência de ambas as partes. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Possibilidade – Julgamento do IAC no 001 do STJ (REsp no 1604412/SC) – Desnecessidade de intimação pessoal do credor, por se tratar a prescrição de instituto de direito material, que não se confunde com o abandono da causa – Inteligência do art. 202, parágrafo único do Código Civil – Prazo quinquenal verificado – No caso, a suspensão do feito foi requerida diversas vezes pelo exequente, sem que providenciasse o regular e efetivo andamento ao feito - Esse efetivo andamento deve consistir em atos concretos que visem à efetiva localização do executado ou de seus bens para que a prescrição intercorrente não ocorresse - Inteligência da Súmula no 150 do STF – Observância ao princípio do contraditório e da não surpresa – Ciência do exequente antes do reconhecimento da prescrição. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Honorários advocatícios arbitrados de modo irrisório – Majoração – Possibilidade - Descabimento, todavia, da aplicação do parágrafo 2o, do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, em virtude do valor elevado da causa - Aplicação, por analogia, do parágrafo 8o, do mencionado diploma legal – Valor fixado por equidade. Não provido o recurso do credor e parcialmente provido o recurso do executado.” (TJ-SP - APL: 00011050420008260037 SP 0001105-04.2000.8.26.0037, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 13/11/2018, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2018)

“A embargante pretende que a condenação em honorários seja elevada, incidindo a faixa de 5% a 8% sobre o valor da causa (art. 85, parágrafo 3o, do CPC).Nessa senda, a fixação de honorários em 5% sobre o valor da causa equivaleria a cerca de R$ 640.000,00, valor elevado em demasia. Andou bem a primeira instância ao aplicar por analogia a regra do art. 85, parágrafo 8o, do CPC (nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2o).Conquanto não verse expressamente sobre a fixação equitativa dos honorários quando o valor da causa ou do proveito econômico for muito elevado, é inequívoco que a razão da norma é evitar que o causídico seja remunerado desproporcionalmente ao exercício de sua atividade, gerando um desequilíbrio no processo. Um advogado não é inadequadamente remunerado apenas quando recebe honorários sucumbenciais de baixo valor à luz da complexidade da causa, mas também quando é remunerado pela outra parte de forma muito elevada e desproporcional à quantidade e qualidade do trabalho realizado, tempo despendido com a causa etc. Se for o valor da causa muito baixo pode o autor não encontrar profissional para representar seus interesses em juízo; se muito alto, a parte ré se prejudica, podendo haver desestímulo em apresentar defesa, buscando, por exemplo, pagar-se uma verba honorária menor (CPC, art. 90, parágrafo 4o). Na situação em análise, onde não há condenação; o valor da causa é altíssimo (12,8 milhões de reais); a causa não é complexa; e logo após a apresentação de contestação já foi proferida sentença (trâmite inferior a 01 ano), há espaço para a aplicação do disposto no art. 85, parágrafo 8o, do CPC/2015. Contudo, a verba honorária fixada em R$ 5.000,00 está muito abaixo do valor a que poderia ter sido condenado o Município (R$ 640.000,00) o que pode, colateralmente, estimular a propositura de ações desnecessárias, de risco ou baseadas em teses infundadas. Desse modo, buscando um equilíbrio entre todos os pontos tratados, fixam-se os honorários em R$ 30.000,00, nos termos do art. 85, parágrafos 1o, 2o e 8o, do CPC.” (TRF-5 - EDAC: 08046644420164058200 PB, Relator: Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto, Data de Julgamento: 25/05/2018, 4a Turma)

Nessa ótica, tenho que o valor fixado pelo magistrado sentenciante está correto e remunera dignamente o patrono, pelo serviço desempenhado nestes autos, aliada a maior responsabilidade que advém de causas com alto valor.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020